Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743613-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA e SELINALVA SOUZA SANTOS, processo n. 0022097-63.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inserção do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171141917 da origem): “1. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. 2. Retornem-se os autos à suspensão quantos aos executados Eduardo, Selinalva e M. C. S. Comércio (ID 121637416). 3. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 162860500 para liberação de eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor dos executados Cláudia Regina Tedeia Uehara e Moisés do Espírito Santo Júnior e seu consequente descadastramento dos autos.” Embargos de declaração rejeitados (ID 172217640 dos autos originais). Inconformada, a parte exequente recorre. Afirma que teria celebrado acordo com os executados MOISES DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR e CLAUDIA REGINA TEDEIA UEHARA, e “Visando a satisfação da presente ação, o Exequente, ora Agravante, requereu a inscrição dos demais Executados, que não firmaram o respectivo acordo, no cadastro de inadimplentes via sistema conveniados, mediante transmissão eletrônica de dados.” Aduz que o Código de Processo Civil é bastante claro ao permitir a inclusão do nome do devedor no banco de dados nacional dos maus pagadores (art.782, § 3o, do CPC). Assevera que não é razoável esperar que o Agravante tente primeiro administrativamente inserir o devedor no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a inclusão do nome do Agravado no cadastro nacional de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 52293804). É o relatório. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator